Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando o custeio integral de internação em UTI pediátrica e fixando compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura contratual em situação de emergência durante o período de carência; (ii) definir se a recusa ao atendimento configura dano moral indenizável e se o valor fixado é excessivo; e (iii) apurar a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que limita a cobertura de atendimento emergencial às primeiras 12 horas é abusiva, conforme o art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ, que estabelecem carência máxima de 24 horas para casos de urgência.
4. Comprovada a situação de emergência e ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, impõe-se o custeio integral do tratamento médico, sendo indevida a negativa de cobertura.
5. A recusa injustificada à internação em UTI de paciente em estado grave configura ato ilícito e enseja dano moral, diante do sofrimento e da angústia causados aos responsáveis.
6. A fixação dos honorários advocatícios em bases distintas configura bis in idem. A base de cálculo deve ser única, abrangendo o valor total da condenação, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação.
Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada à internação em UTI configura dano moral indenizável. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre base de cálculo única, correspondente ao valor total da condenação.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, V, “c”; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.387.769/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024.